Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701408-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: F P PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0708943-14.2024.8.07.0014, Ação de Conhecimento. A agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão que decretou a revelia da parte ré, ora agravante, conforme dicção do art. 20 da Lei 9.099/95, e nos termos do art. 344, caput, do CPC, e sua intimação, a partir de agora, ocorrerá pelo normalmente pelo PJE, consoante art. 346 do mesmo diploma legal, sendo irrelevante o cadastramento, ou não, de advogado. Requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Custas recolhidas, ID 71052129 Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão que: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifei). Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Deste modo, não é cabível a interposição do presente recurso, uma vez que nos Juizados Especiais o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito